Tribunal: TJDFT
Processo: 0013399-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0013399-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAETANO JOSE SOARES NETO, LIDER EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME, NELCI FRANCISCO PEREIRA, REGINALDA DA SILVA SOUSA SOARES, SEBASTIAO JOSE SOARES D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2021 01:19:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator